Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722375-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE MARCO DE MARCHI RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAROL MAKE-UP COSMETICOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Monitória. Cartão BNDES. Legitimidade passiva do portador do cartão BNDES que aceitou e assumiu os termos e condições do regulamento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1647, inciso III, do Código Civil e enunciado 332 da Súmula do STJ, suscitando sua a ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não foi juntado aos autos o contrato de fiança, no qual são previstas as garantias formalizadas no instrumento próprio. Alega, ainda, que sendo casado, seria necessário consentimento pelo cônjuge. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77167 e OAB/DF 37.808 para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 332 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1647, inciso III, do CC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, a legitimidade passiva do apelante decorre do fato dele ser o portador do cartão do BNDS, conforme Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDS (id 41491745), e não da prestação da fiança” (ID 24167026). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023